Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020997-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: MARCOS PEREIRA RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Pereira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em 17.11.2021, por força de mandado de prisão preventiva, ante a suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado.
Assim, sustenta-se que i) não houve a apresentação do paciente em audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão, o que torna a medida constritiva ilegal; ii) não haveria elementos indiciários suficientes em relação ao paciente, o qual teria sido preso apenas para viabilizar as investigações; iii) não há demonstração da necessidade da custódia cautelar, tendo a medida aspectos de punição antecipada.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110886996).
É o essencial.
A demora na realização de audiência de apresentação está superada, pois ao tomar conhecimento do cumprimento do mandado de prisão o juízo singular providenciou a realização de audiência, a fim de ouvir o preso, não mais subsistindo a suposta ilegalidade.
No remanescente, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Outrossim, o decreto cautelar indica quais seriam os indícios de envolvimento do paciente no suposto criminoso, mediante a simulação de roubo, a fim de permitir a subtração da coisa alheia móvel, não comportando maior aprofundamento nas questões de mérito na via eleita.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA